Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-93.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702339-93.2017.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL LEIRO SANTOS APELADO: INCERTA E DESCONHECIDA, ESPOLIO DE DOMINGOS DA CUNHA PEREIRA, OFIR, JOSE ANTONIO DA SILVA, LOURDES MEIRELLES DE MELLO, MARILU MELO MEIRELES FLORES, JANUARIO FLORES, LUCELIO DE MELO MEIRELES, MARIA RUTH MATEUS SIMOES, MARILUZA MELO FILIZZOLA, FRANCISCO ANTONIO FILIZZOLA, LUZIMAR MELO MEIRELES, ORLINDA MARIA DE FATIMA CARRIJO MELO, ANTONIO DANTAS DE ALENCAR, MARILUCIA MELO MEIRELES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, JOSE ANTONIO DA SILVA NETO, ESPOLIO DE OFIR ANTONIO DA SILVA, ESPOLIO DE JOSE ANTONIO DA SILVA, ANA GOMES DA SILVA, DORVALINA BORGES DA SILVA, CLARINDA DA SILVA SANTOS, ADAIR JOSE DA SILVA, MARIA DA SILVA LEMOS, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, MARCIO JOSE DA SILVA VASQUES, ANTONIO PAIM LEMOS, LUCIA DE FATIMA RIBEIRO CARVALHO SILVA, ELAINE BATISTA VARGAS VASQUES, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARICEA DA SILVA VASQUES, JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, MARIA GLEUBA PEDROZA SILVA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, MOACIR DE ARAUJO MELO, SALMA DA SILVA DE SOUZA, HORACIO DA SILVA VASQUES, SANDRA DE ALMEIDA MARIANI VASQUES, ATAIDE JOSE DE MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O De início, constato irregularidade na representação processual da parte autora/apelante. Explico. No instrumento procuratório de ID 16483007, observa-se que o autor/apelante, MANOEL LENO SANTOS, outorgou ao nobre Dr. FABIO ELIAS AMARILLA COSTA, OAB/DF 30.919, poderes da clausula ad judicia, permitindo-lhe substabelecer, mas apenas com reserva de poderes. Ocorre que, verificando o substabelecimento de ID 16483393, o Dr. FABIO ELIAS AMARILLA COSTA substabeleceu os poderes a ele conferidos, em favor do ilustre Dr. ORLANDO DINIZ PINHEIRO, OAB/GO 21.714, mas o fez sem reserva de poderes, portanto, exorbitou os poderes que lhe foram conferidos pelo mandante. Cumpre frisar que o substabelecimento sem reservas de poderes consiste, na essência, em transferência definitiva, em que o procurador originário renuncia ao poder de representação que lhe foi conferido. Outrossim, vejamos o que dispõe o art. 24, §1o, do Código de Ética da OAB, verbis: Art. 24. O substabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. § 1o O substabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. (Destacamos) Não há nos autos prova do inequívoco conhecimento do cliente quanto ao substabelecimento em questão. Isso posto, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte autora/apelante regularizar a representação processual, demonstrando ciência dos poderes outorgados ao Dr. Orlando Diniz Pinheiro, juntando o necessário instrumento procuratório em favor deste. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator